Tribunal: TJDFT
Processo: 0728657-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0728657-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ESPÓLIO DE OTTO FRANCISCO EWERLING D E S P A C H O Em que pese ter havido a marcação do campo "Tutela/Liminar?" por ocasião do protocolo do agravo de instrumento no PJe, as razões recursais não contêm pedido expresso de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal. Ainda, observe-se a procuração e pedido de IDs nos 100670137 e 100670134 dos autos de origem no 0729621-31.2020.8.07.0001, quanto ao pedido de publicação em nome do novo advogado constituído pelo espólio agravado, Dr. Paulo Tadeu Haendchen (OAB/MS 2926-B). Assim, corrija-se o cadastro processual quanto aos dois itens acima. Feito, intime-se a parte agravada para, querendo, responder ao recurso, no prazo legal. Publique-se Brasília, DF, 01 de setembro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator